Tribunal: STF
Processo: RE 79759
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO. - RÉU MENOR. - SÚMULA 146. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PORQUE, QUALQUER QUE SEJA A
INTERPRETAÇÃO AINDA INTRANQUILA DA SÚMULA NUMERO 146, A PRESCRIÇÃO,
NO CASO CONCRETO, JA SE CONSUMOU.